Tribunal: STF
Processo: RE 1413551
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 153, fl. 6):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CEF E FUNCEF. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO COM A INCLUSÃO DE PARCELA DENOMINADA CTVA E INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA POR PARTE DO EX-EMPREGADOR. REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 64, PARÁGRAFO 1º, DO CPC/2015. SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESPECIALIZADA. APELAÇÃO. PREJUDICIALIDADE.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 181), a Caixa Econômica Federal – CEF alega, com amparo no art. 102, III, “a”, violação aos arts. 114, IX; e 202, §§ 2º, da Constituição, bem como à tese fixada no RE 586.453-RG (Tema 190 - Competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada), “na medida em que reconheceu competência da Justiça do Trabalho para decidir questão referente a plano de previdência complementar” (fl. 2, Vol. 181). 



    Afirma que à Justiça do Trabalho compete o julgamento de causas decorrentes da relação de trabalho, todavia, no caso concreto, o que se debate é um contrato de previdência complementar. 



    Aduz que “as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes”, por isso, a matéria não é trabalhista (Vol. 181, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Na hipótese dos autos, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para declarar, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal, anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho de Alagoas (Vol. 153, fls. 6-7):



    “1. Trata-se de apelação interposta pelo particular contra sentença que, em sede de ação ordinária, julgou improcedente o pedido de revisão do Plano de Benefícios REG/Plan, com a inclusão em de R$ 872,59 em sua base de cálculo, a título da parcela referente ao "complemento temporário variável de ajuste de mercado - CTVA", em agosto de 2006 e, porventura, julgou também improcedente o pedido de condenação da CEF ao recolhimento da diferença de reserva matemática decorrente da revisão do valor do REG/Plan. Por fim, condenou a parte autora em honorários sucumbenciais à base de 10% sobre o valor da causa. 



    2. O cerne da lide consiste em perquirir se há direito à parte apelante acerca da condenação da FUNCEF à revisão do Plano de Benefícios REG/Plan - suplementação de aposentadoria -, com a inclusão de R$ 872,59 em sua base de cálculo, a título da parcela referente ao "complemento temporário variável de ajuste de mercado - CTVA", em agosto de 2006 e, consequentemente, à condenação da CEF ao recolhimento da diferença de reserva matemática decorrente da revisão do valor do REG/Plan. 



    3. Sobre o tema, no entanto, cabe realçar que o STJ vem entendendo que "a causa de pedir da contenda tem origem na exclusão da parcela denominada CTVA do salário de contribuição do autor, fato que terá repercussão financeira em sua aposentadoria futura, cuja solução, contudo, não se restringe à interpretação das regras da previdência complementar. Considerando que a matéria em discussão é afeta à relação de emprego estabelecida com a Caixa Econômica Federal, ainda que haja reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada, a FUNCEF, aplica-se ao caso, com as devidas adaptações, o comando da Súmula 170/STJ: "Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". Precedentes da Segunda Seção. Hipótese que não se enquadra no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 586.453/SE, sob o regime de repercussão geral, no qual foi reconhecida a competência da Justiça comum para o processamento, em regra, de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência nas quais se busca o complemento de aposentadoria." Tal julgamento se deu no bojo do CC nº 158.327, realizado em 11.03.2020. 



    4. Em suma, o STJ vem entendendo que o pedido de suplementação de aposentadoria tem um antecedente necessário a ser analisado, qual seja, a natureza salarial da verba denominada "CTVA". Nesse diapasão, chegou-se à conclusão de que a justiça trabalhista é a competente para a verificação da natureza jurídica da dita parcela, vez que não se trata de simples análise de regras de previdência complementar - cuja competência, se se restringisse a tanto, seria da justiça comum, na medida em que se consubstancia em relação estatutária -, sendo a definição da característica basilar da verba "CTVA" antecedente prejudicial e necessário ao direito de revisão.



    (…)



    7. Assim, tendo por base que a matéria relacionada à competência absoluta para julgamento é cognoscível de ofício e, portanto, a qualquer tempo, o declínio desta à justiça do trabalho é medida que se impõe, nos moldes do art. 64, parágrafo 1º, do CPC/2015: "A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.".



    8. Apelação prejudicada, por reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Comum Federal para o julgamento do feito, devendo os autos serem remetidos à Justiça Trabalhista, haja vista ser a competente para o julgamento do feito. Ademais, anula-se de ofício a sentença ora recorrida.“



    Como se viu, o Tribunal de origem reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum Federal para julgar a lide, à compreensão de que o debate centra-se na natureza salarial da verba denominada "CTVA", e não em relação estatutária entre fundo de previdência complementar e o assistido.



    Efetivamente, é inaplicável o Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), em que se firmou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria”, dada a distinção desse tema e o caso dos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a definição da natureza da CTVA.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE 1276711-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021)”



    Por outro lado, no julgamento do RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, em que se debateu controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista ajuizada contra o empregador, visando ao reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



     



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.335.995-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/11/2022; RE 1.389.710, REl. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/10/2022; e RE 1.352.542, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2022.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente